Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-72.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004616-72.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA - CPF: 903.784.311-53 (AGRAVANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), GERALDA COUTO MENDES - CPF: 346.486.151-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA - CPF: 903.784.311-53 (AGRAVADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDA COUTO MENDES - CPF: 346.486.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DO SUS. ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em apelações cíveis, oriundas de ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente em estado grave, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care), em razão de demência vascular senil irreversível e tetraparesia, com dependência integral, tendo sido direcionado o cumprimento principal da obrigação ao Estado e fixada responsabilidade subsidiária do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, no fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade, a responsabilidade principal deve recair sobre o Município ou o Estado, à luz da organização do SUS; (ii) estabelecer se a decisão que direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município, está em conformidade com o Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde e estabelece responsabilidade solidária entre os entes federativos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização, hierarquização e capacidade operacional do SUS.

O Tema 793 do STF não fixa presunção de responsabilidade prioritária do Município, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso.

A prova técnica demonstra que o tratamento requerido possui natureza de média complexidade, com necessidade de assistência de enfermagem por 12 horas diárias, excedendo a atenção básica municipal.

Serviços de maior complexidade demandam estrutura técnica, administrativa e financeira compatível, sendo atribuídos, em regra, ao Estado no âmbito do SUS.

A existência de programas municipais, como o “Melhor em Casa”, não implica atribuição automática de responsabilidade por todas as modalidades de home care.

Enunciados e recomendações administrativas do CNJ possuem caráter orientativo e não prevalecem sobre a Constituição e a jurisprudência vinculante do STF.

O recebimento de recursos federais pelo Município não constitui critério isolado suficiente para definir a responsabilidade judicial pelo serviço.

O direcionamento da obrigação ao Estado, com responsabilidade subsidiária do Município, assegura maior efetividade ao direito à saúde e respeita a organização do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a organização do SUS e as circunstâncias do caso concreto. 2. Serviços de saúde de média complexidade, que excedem a capacidade da atenção básica municipal, podem ser atribuídos prioritariamente ao Estado. 3. Programas municipais e repasses financeiros não determinam, por si sós, a responsabilidade principal pelo fornecimento de tratamento de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida no âmbito de recursos de apelação cível, oriundos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida, representada por sua curadora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care, em razão de grave quadro clínico caracterizado por demência vascular senil irreversível e tetraparesia, com dependência integral de terceiros.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade home care, em regime de baixa complexidade, pelo período de 06 (seis) horas diárias, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 1.600,00.

Interpostos recursos de apelação pelo Município de Rondonópolis e pela parte autora, sobreveio decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo municipal, para direcionar o cumprimento principal da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município responsável apenas de forma subsidiária, e deu provimento ao recurso da autora, majorando os honorários advocatícios para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.313 do STJ.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, tal solidariedade não afasta a necessidade de observância das regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

Defende que o tratamento pleiteado, home care de baixa ou média complexidade, insere-se no âmbito das atribuições do Município, sobretudo quando este se encontra habilitado ao programa federal “Melhor em Casa”, sendo responsável pela execução de serviços de atenção domiciliar.

Alega que orientações do Conselho Nacional de Justiça (Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde) e recomendações do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso indicam que, em hipóteses como a dos autos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente municipal, com eventual atuação subsidiária dos demais entes federativos.

Sustenta, ainda, que o Município de Rondonópolis recebe recursos federais específicos para custeio do serviço de atenção domiciliar, de modo que a transferência da obrigação ao Estado implicaria desequilíbrio na repartição de competências e possível enriquecimento sem causa do ente municipal.

Argumenta, também, que a paciente foi classificada, em avaliação técnica, como elegível para atendimento domiciliar, sendo enquadrada em nível de média complexidade, com necessidade de assistência de enfermagem por 12 (doze) horas diárias, circunstância que, segundo sustenta, não afasta a responsabilidade municipal.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Município de Rondonópolis, com eventual responsabilização subsidiária do Estado, ou, alternativamente, pela revisão dos termos fixados na decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o caso envolve atendimento de média complexidade, cuja competência recai sobre o Estado, em observância à organização do SUS.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme o relato, cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida no âmbito de recursos de apelação cível, oriundos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida, representada por sua curadora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care, em razão de grave quadro clínico caracterizado por demência vascular senil irreversível e tetraparesia, com dependência integral de terceiros.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, não há controvérsia acerca do direito da parte autora ao tratamento de saúde pleiteado, consistente na assistência domiciliar na modalidade
home care
, cuja imprescindibilidade restou amplamente demonstrada por meio de laudos médicos e avaliações técnicas produzidas, circunstância, inclusive, reconhecida pelas partes.

A insurgência do agravante limita-se, portanto, à definição do ente federativo que deve suportar, de forma primária, o cumprimento da obrigação, sustentando que, mesmo em hipóteses de média complexidade, a responsabilidade deveria recair sobre o Município, notadamente em razão da existência do programa “Melhor em Casa” e de orientações administrativas no âmbito do sistema de saúde.

Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz do ordenamento jurídico e das particularidades do caso concreto.

Com efeito, a Constituição Federal, ao consagrar o direito fundamental à saúde, atribuiu responsabilidade comum aos entes federativos, entendimento este reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, no qual se assentou que, embora solidária a responsabilidade, incumbe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, consideradas a descentralização, a hierarquização e a capacidade operacional de cada ente.

Nesse contexto, a tese recursal desenvolvida pelo agravante revela interpretação incompleta do referido precedente, na medida em que pretende extrair da solidariedade federativa uma presunção de responsabilidade prioritária do Município, o que não encontra respaldo no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que, ao contrário, exige a análise concreta das circunstâncias fáticas e da organização do sistema de saúde.

No caso em exame, a prova técnica evidencia que
o quadro clínico da paciente evoluiu para patamar de maior complexidade, com necessidade de assistência de enfermagem por 12 (doze) horas diárias,
o que extrapola, de forma inequívoca, o âmbito ordinário da atenção básica municipal, caracterizando prestação contínua, onerosa e que demanda estrutura multiprofissional organizada e permanente.

Importa destacar, no ponto, a relevância da tabela da ABEMID como instrumento técnico de estratificação do grau de dependência do paciente, notadamente no que concerne aos itens relacionados aos cuidados técnicos.
Conforme referido parâmetro, a atribuição de de dois ou mais score 5, correspondente à condição de dependência total e nutrição parental total (id 329096431), implica, de forma automática, a classificação do paciente em nível de alta complexidade assistencial.
Tal enquadramento não se revela meramente indicativo, mas possui repercussões diretas na definição da responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, deslocando-a para o ente estadual, nos termos da organização e da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Não se desconhece que os Municípios desempenham papel relevante na execução de políticas públicas de saúde, inclusive por meio de programas de atenção domiciliar.

Contudo, a existência de tais programas não implica, por si só, a atribuição indiscriminada de responsabilidade por toda e qualquer modalidade de
home care
, sobretudo quando se está diante de serviço que exige maior densidade técnica e capacidade administrativa, como ocorre na hipótese dos autos.

A esse respeito, revela-se particularmente relevante o fato de que a própria avaliação técnica do caso foi conduzida por órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, circunstância que evidencia a inserção do tratamento na esfera de atuação estadual, bem como a aptidão desse ente federativo para assumir, de forma mais eficiente, a execução da medida.

Ademais, a organização do Sistema Único de Saúde, estruturada de forma regionalizada e hierarquizada, atribui aos Municípios a execução prioritária da atenção básica, ao passo que os Estados exercem papel central na coordenação e no financiamento dos serviços de média e maior complexidade, especialmente quando tais serviços ultrapassam a capacidade operacional da rede municipal, como se verifica no presente caso.

Também não prospera a invocação, pelo agravante, de enunciados e recomendações administrativas oriundas do Conselho Nacional de Justiça e de comitês de saúde, porquanto tais instrumentos possuem caráter meramente orientativo, não se sobrepondo à Constituição Federal, tampouco à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, nem substituindo a necessária análise do caso concreto, à luz das provas produzidas nos autos.

No mesmo sentido, o argumento relativo ao recebimento de recursos federais pelo Município, no âmbito do programa “Melhor em Casa”, não se revela suficiente para alterar a conclusão adotada na decisão agravada, uma vez que o financiamento do sistema de saúde é estruturado de forma tripartite e não pode ser utilizado, de maneira isolada, como critério determinante para a definição da responsabilidade judicial, sobretudo quando demonstrado que o serviço demandado ultrapassa os limites ordinários da atuação municipal.

Diante desse cenário, a decisão agravada, ao manter a responsabilidade solidária dos entes federativos e, ao mesmo tempo, direcionar o cumprimento principal da obrigação ao Estado de Mato Grosso, limitando a responsabilidade do Município ao caráter subsidiário, revela-se plenamente adequada, pois concilia, de forma equilibrada, a efetividade do direito fundamental à saúde com a observância das regras de organização do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, tal solução não afasta o Município da relação processual, tampouco o exime de responsabilidade, mas apenas reconhece, à luz das circunstâncias concretas, que o Estado detém melhores condições técnicas, administrativas e financeiras para assegurar a adequada prestação do serviço, garantindo maior eficiência e continuidade ao tratamento da paciente.

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS . DIREITO À SAÚDE. ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual foi manejado para impugnar decisão da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar Home Care ao agravado. O agravante sustenta ausência de relatório médico detalhado, inexistência de urgência, inadequação do serviço para custeio de cuidador ou empregado doméstico e ausência de responsabilidade estadual em razão da suposta classificação como média complexidade.

II . Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a obrigação imposta ao Estado para fornecimento de tratamento domiciliar Home Care diante do quadro clínico de alta complexidade; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo custeio do tratamento é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3 . O laudo médico e a avaliação pela Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID atestam quadro de alta complexidade (20 pontos), justificando o tratamento domiciliar e afastando a alegação de ausência de urgência.

4. O Estado, por meio de documento oficial, reconheceu a necessidade e procedência do pedido ao admitir o agravado no programa de internação domiciliar e contratar o serviço requerido.

5 . O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, tem aplicação imediata, não podendo ser limitado por questões orçamentárias não comprovadas nos autos.

6. O STF, no Tema 793, firmou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo lícita a manutenção da obrigação em face do Estado, sem prejuízo de eventual ressarcimento .

7. A Resolução n. 9/2019/TJMT não é aplicável para afastar a competência do juízo, conforme precedente do STJ (IAC n. 10, REsp 1903920/MT) .

IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196; Lei n. 8.080/90. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178/MG, rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05 .2019); STJ, IAC n. 10, REsp 1903920/MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j . 10.02.2021. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10024799220258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2025).

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, mas, ao contrário, sua plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, a fim de direcionar o cumprimento principal da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o ente municipal responsável apenas de forma subsidiária, bem como deu provimento ao recurso da parte autora para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos ali fixados.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026